Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-77.2004.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ÇÃO PERÍCIA. SITUAÇÕES QUE NÃO JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUXILIAR.
Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000458-77.2004.8.26.0357; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Arrendamento Rural

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

04/03/2024

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO DO PERITO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 468, § 1o, DO CPC. LAUDO ENTREGUE NO PRAZO ASSINADO E UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A SOLUÇÃO DO CASO. DECISÕES QUE VERSARAM SOBRE A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO PERÍCIA. SITUAÇÕES QUE NÃO JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUXILIAR.
Apelo provido.